Tribunal: CARF
Processo: 16682.900296/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.900296/2013-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.675 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 10/01/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. RAZÕES DE INDEFERIMENTO. INÍCIO DE PROVA OU
INDÍCIO DA MATERIALIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE
REANÁLISE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Justifica-se a revisão de despacho decisório eletrônico no qual as razões de
direito para o indeferimento do pedido apenas se fazem conhecidas do
interessado no julgamento administrativo de primeira instância, e desde que
nas manifestações de defesa haja início de prova ou indício da materialidade do
direito reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se
realize os procedimentos que julgar necessários à análise do mérito do direito creditório
pleiteado, em face dos elementos coligidos aos autos, com a prolação de novo despacho
decisório. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio
Robson Costa, que negavam provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900296/2013-00
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900296/2013-00

O presente processo trata de Pedido de Restituição retificador (PER no
02793.01509.070213.1.6.04-9814), transmitido em 07/02/2013, de parte (R$ 342.949,09) de
suposto pagamento a maior da contribuição para o PIS, código de receita 4574, período de
apuração 02/2007, efetuado por intermédio de DARF, no valor de R$ 1.067.810,54, quitado em
18/03/2008, conforme documentos acostados nos autos.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 01/08/2013 (fl. 119), indeferiu
o pleito sob o fundamento de que o DARF de pagamento não foi localizados nos sistemas da
Receita Federal.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que, conforme seu entendimento, o DARF não foi localizado em razão de equívoco material na
informação do processo administrativo 19740-000098/2009-14 (este o número correto). Sustenta
que o mero erro não teria o condão de afastar seu direito decorrente de pagamento de tributo a
maior.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o Pedido de Restituição. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO. REDUÇÃO DO DÉBITO.
Considerando que o débito foi declarado como vinculado à ação judicial que discute o
seu montante e o pagamento realizado com o intuito de se evitar a cobrança do valor em
discussão, somente surgirá o crédito pretendido com eventual decisão de mérito
favorável à contribuinte. Naturalmente, é necessário ainda que tal decisão seja
definitiva, ou seja, que tenha transitado em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento que o pagamento, do qual se solicita a
restituição parcial, está vinculado (alocado) a um débito de mesmo valor controlado no processo
no 19740.000098/2009-14 (informado pelo contribuinte) e concluiu que se tratam de pagamentos
que quitaram débitos cujos montantes dependem de decisão judicial para sua redução. Nessa
circunstância, afirma o voto recorrido, a existência do crédito (pagamento a maior) estaria
condicionado a uma decisão judicial e arremata:
Tudo exposto, é de se concluir que não há direito creditório a ser reconhecido neste
processo pois o citado pagamento está totalmente alocado a um débito cujo
montante encontra-se em discussão judicial no mandando [sic] de segurança
protocolado sob o no 2005.51.01.011390-0/30a Vara Federal/Rio de Janeiro, que ainda
está pendente de decisão com efeitos definitivos.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual afirma
equivocado o entendimento da DRJ de que pleito se tratava de restituição de crédito em
discussão em ação judicial ainda não transitada em julgado, e rebate com os argumentos que
transcrevo:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900296/2013-00

[...]
5. Todavia, tal entendimento não merece prosperar. Isso porque a referida decisão faz
referência à Ação Judicial no 2005.51.01.011390-0, que discute o alargamento da base
de cálculo do PIS pela instituição da Lei no 9.718. De fato, a referida ação ainda aguarda
decisão definitiva do judiciário.
6. Ocorre que a ação judicial acima mencionada em nada tem relação com o crédito
ora pleiteado, uma vez que em que pese se tratarem de PIS, o valor objeto do pedido
de restituição de refere ao recolhimento indevido/a maior decorrente da falta de
dedução de perdas com títulos de renda variável.
7. Em outras palavras, a Recorrente deixou de deduzir perdas com títulos de renda
variável, nos termos do art. 8o, inciso VII da IN RFB no 1.285/2012, apuradas mediante
a diferença entre as rendas com Títulos de Renda Variável (COSIF 7.1.5.20.00-7) e os
prejuízos com títulos de renda variável (COSIF 8.1.5.30.00-1), até o limite dos ganhos
que teve com ações – de acordo com a sistemática prevista no Anexo I da IN da então
Secretaria da Receita Federal (SRF) no 247/2002.
8. Diante desse equívoco, procedeu à retificação da apuração do PIS de fevereiro de
2007, inclusive mediante a retransmissão das declarações fiscais pertinentes (i.e.,
DACON e DCTF), verificando a existência de um saldo de recolhimento indevido/a
maior no montante de R$ 1.067.810,54 (“Crédito Pleiteado”), o que ensejou o pleito da
sua restituição por meio do PER/DCOMP em tela.
[..]
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório eletrônico que o indeferimento do Pedido de
Restituição do alegado pagamento a maior realizado por meio de DARF decorreu da não
localização do referido documento de recolhimento da Contribuição.
A DRJ negou a restituição por entender que o indébito está alocado a uma débito
controlado em processo administrativo específico cujo montante encontra-se em discussão
judicial pendente de decisão definitiva.
No recurso, o contribuinte afirma que o indébito refere-se ao recolhimento
indevido/a maior decorrente da falta de dedução de perdas com título de renda variável corrigida
em sua escrita e com a retificação de Dacon e DCTF.
O despacho decisório foi emitido eletronicamente, sem qualquer análise
documental, e tem como fundamento do indeferimento do Pedido a não localização do DARF de
pagamento nos sistemas da Receita Federal, conforme a descrição em seu corpo:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.675 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900296/2013-00

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a
existência do crédito pleiteado, pois o DARF a seguir, discriminado no PER/DCOMP,
não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Com esse fundamento o despacho decisório não se sustenta diante da realidade
fática da existência do DARF pago e com seu respectivo comprovante de arrecadação
colacionados aos autos pelo interessado. E mais, compulsando os arquivos anexados no e-
processo, não consta o Termo de Intimação enviado ao contribuinte, em data anterior à prolação
do referido despacho, que lhe dava ciência das inconsistência detectadas e que não foram
saneadas.
Ademais, os esclarecimentos e argumentos trazidos pelo contribuinte em sede
recursal não foram apreciados pela Unidade Preparadora e sequer submetido a julgamento de 1a
instância.
Dessa forma, entendo que a lide requer o encaminhamento dos autos à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do Pedido de Restituição com base em
documentos a serem apresentados pelo contribuinte e seu cotejo com as situações fáticas
relatadas no voto da DRJ.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se realize os procedimentos que
julgar necessários à análise do mérito do direito creditório pleiteado com a prolação de novo
despacho decisório, em face dos elementos coligidos aos autos.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital